Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO DIFERENTE DAQUELE PARA O QUAL O CANDIDATO FOI APROVADO. ATOS PRATICADOS COM BASE NO DECRETO DISTRITAL 21.688/2000. NORMA JURÍDICA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DOS ATOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à estrutura decisória exigida pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. Tendo em vista a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital 21.688/200 no julgamento da ADI 2007.00.2.006740-7, são válidas nomeação e posse para cargo diferente daquele para o qual o candidato foi aprovado no concurso público ocorridas em julho de 2005.
IV. Somente o órgão judiciário competente para o julgamento da ação de declaração de inconstitucionalidade tem competência para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, presente o disposto no artigo 8o, inciso I, alínea “n”, e § 5o, da Lei 11.697/2008, o artigo 27 da Lei 9.868/1999 e o artigo 160 do RITJDFT.
V. A eficácia erga omnes do julgamento impede que, em demanda individual ajuizada por servidor, deixe de ser considerada a modulação da declaração de inconstitucionalidade, de maneira a afastar a validade da nomeação e da posse realizadas com base no Decreto Distrital 21.688/2000, consoante a inteligência do artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, do artigo 28 da Lei 9.868/1999 e do artigo 161 do RITJDFT.
VI. Apelação conhecida e desprovida.